Tribunal: TJMT
Processo: 1012144-11.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012144-11.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA – ART. 621, I E III, CPP – INOCORRÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COM O PARECER MINISTERIAL.

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)”

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1012144-11.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, buscando a desconstituição de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal
nº
631-73.2016.811.0042
– Código 425490
, que condenou o revisionando à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificador, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos (id. 45710986), o autor fundamenta o seu pedido no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Para tanto, o revisionando argumenta que as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar seu envolvimento na ação delitiva, bem assim de que a prova nova de sua inocência consiste no relatório sistêmico do SEEU, o qual aduz que o revisionando estava preso na data dos fatos. Por fim, alega que não foi preso em flagrante e tampouco foi reconhecido pelas vítimas, bem como que não houve perícia nos telefones celulares apreendidos (id. 45710982).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela extinção da ação revisional sem resolução do mérito ou, no caso seja admitida, pela improcedência do pedido revisional (id. 47171487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como já relatado, trata-se de
revisão criminal ajuizada em favor de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, ao argumento de que a sua condenação em primeiro grau se deu sobre conjunto probatório frágil, razão pela qual pugna pela absolvição, desconstituindo, assim, a condenação já transitada em julgado.

É cediço que a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, como bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, o revisionando teve a sua oportunidade para trazer a matéria em sede de apelação, que a julgou, apreciou com profundidade e entendeu que existiam provas concludentes a lastrear a sua condenação.

Assim, embora tenha fundamentado nos incisos I e III do art. 621 do CPP, esse não demonstrou na inicial revisional os temas pertinentes a essas causas de pedir, não tendo apontado erros, nem mesmo falsidades em relação aos depoimentos e documentos que fundamentaram a condenação e tampouco trouxe qualquer prova de sua inocência ou situação que pudesse ensejar a diminuição da pena aplicada.

Por isso, diante dos argumentos apresentados pelo revisionando, tenho que esse apenas postula a rediscussão das provas já exaustivamente analisadas, quando da prolação da sentença e do acórdão, trazendo questões já debatidas na ação criminal originária.

Da detida análise dos autos, verifiquei que as questões trazidas pelo revisionando foram amplamente debatida, tendo a condenação sido embasada em provas judicializadas seguras, não tendo o peticionário juntado qualquer prova nova capaz de ensejar a mudança do resultado da decisão anterior.

Transcrevo parte do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação (id. 45710985):

“
Os apelantes
MIRO
e LÚCIO, pretendem a absolvição do crime de furto qualificado, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para suas respectivas condenações.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante (fls. 20/21), os boletins de ocorrência (fls. 22/23 e 86/88, termo de exibição e apreensão (fl. 30), auto de avaliação indireta (fl. 130), lista de objetos furtados e seus valores (fl. 89), termo de entrega (fls. 94 e 97), ofício solicitando realização de perícia nos celulares e na arma apreendidos (fls. 101/104), ofício solicitando a realização de perícia para verificação de arrombamento (fl. 110). As autorias delitivas do mesmo modo, se mostram indenes de dúvidas, conforme se as provas obtidas ao longo da persecução criminal.
As testemunhas Guilherme de Carvalho Bertoli (delegado de polícia) e Gustavo Rodrigues das Neves (policial civil) relataram de forma uníssona a forma como a organização criminosa atuou no crime de furto qualificado, esclarecendo ainda que o réu Fabrício, quando preso em flagrante delito, delatou os demais acusados, inclusive Lúcio, sendo todos presos e levados à delegacia. Afirmaram ainda que durante o interrogatório de Fabrício, seu celular tocou várias vezes, aparecendo na chamada o nome "Gentil". Indagado sobre quem seria o "Gentil",
Fabrício informou que se tratava de um reeducando da Penitenciária Central do Estado, chamado Miro, e que os objetos contidos dentro do caminhão furtado, foram descarregados na residência de Miro. Afirmaram ainda que ao ser interrogado, Miro afirmou que a residência era de sua genitora.
A testemunha Mário José Leite dos Santos (investigador de polícia) relatou que Fabrício foi preso em posse da res furtiva (caminhão) e que este confessou que ele e os corréus Lúcio, Tiago e Janailson ficaram encarregados de subtrair o caminhão da Transportadora Call Center e posteriormente, entregá-la para o corréu José Elias, que ficaria encarregado de esconder o caminhão em uma residência no Bairro Pedra 90. Ao se deslocarem até o endereço indicado por Fabrício, não encontraram ninguém, porém Fabrício informou que poderiam estar em outra residência no mesmo bairro. Ao se deslocarem para esse outro endereço, lograram êxito em encontrar e prender Lúcio, Tiago e Janailson, que confessaram a ação criminosa.
Afirmou ainda que ao durante o período em que Fabrício era interrogado, percebeu várias chamadas com nome Miro em seu celular e que indagado sobre quem seria Miro, informou que ele e Gentil cumpriam pena na Penitenciária Central do Estado e que seriam batizados na Facção Comando Vermelho e que havia informado Miro sobre o delito de furto realizado
. O réu FABRÍCIO narrou que participou da ação do furto do caminhão, juntamente com os corréus Lúcio, Tiago e Janailson, bem como que conheceu uma pessoa ligada ao Comando Vermelho, que lhe passou o seu contato para Miro.
Que Miro ligou e falou para o réu entregar o caminhão furtado para um rapaz perto do posto Aldo Locatelli. Relatou ainda que Miro faz parte do Comando Vermelho e que ele não é batizado, mas faz o "corre" junto com o Comando Vermelho
. O réu TIAGO, tentou eximir o corréu MIRO de qualquer responsabilidade, afirmando que ele não tinha envolvimento com o crime, porém relatou que o caminhão furtado foi descarregado na casa da mãe do MIRO.
Dos elementos acima apresentados, se mostra crível a responsabilidade de MIRO como autor intelectual do crime de furto do caminhão da empresa Transportadora Call Center
e de LÚCIO como um dos participantes na ação criminosa que resultou no furto do veículo da empresa acima mencionada. (...) Logo, mostra-se
imperiosa a manutenção do edito condenatório pelo crime de furto qualificado em desfavor dos réus MIRO ARCÂNGELO GONÇALVESDE JESUS
e LÚCIO AGUIAR CONCEIÇÃO
”
– grife.

Sendo assim, ao pleitear a sua absolvição, ao argumento de que inexistem elementos que comprovem a coautoria, e sem a apresentação de novas provas, pretende o peticionário exclusivamente o reexame de provas, o que não se admite na sede escolhida, que não tem o condão de ser manejada como segundo recurso de apelação.

Esta Corte de Justiça, já firmou este entendimento:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I) (...)”
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

Diante disso, tenho que a presente ação revisional não merece ser conhecida, eis que apenas visa rediscutir as matérias já exaustivamente analisadas, na ocasião do julgamento da apelação n. 631-73.2016.811.0042.

À vista de todos o exposto,
acolho
o parecer ministerial e, por conseguinte,
julgo extinta

sem resolução do mérito
a presente ação revisional, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, vez que a pretensão deduzida pelo condenado
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621, do Código de Processo Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020